Tribunal: TJDFT
Processo: 0739439-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739439-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO EDIMAR DE ALMEIDA SILVEIRA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Manifeste-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de como pretende afastar o precedente obrigatório firmado no REsp 1.863.973-SP, Tema 1085 do c. Superior Tribunal de Justiça. Desembargador Eustáquio de Castro Relator